Tribunal: TJBA
Processo: 8001309-62.2020.8.05.0014
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001309-62.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
SIMONE NEVES DOS SANTOS VENANCIO, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: CARLA MARIA DE CARVALHO PEREIRA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de Cobrança.
Sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial,
para “condenar o réu a pagar à parte autora o valor referente as diferenças salarias, referentes ao valor relativo a progressão vertical, mudança de nível, compreendida entre 03/03/2016 e 18/04/2018, considerando-se a sua última remuneração corrigida monetariamente”. Preliminar de impugnação a gratuidade de justiça rejeitada. Mérito. A insurgência recursal, é referente a suposta impossibilidade de pagamento das diferenças salarias, referentes à progressão vertical - mudança de nível, da apelada, compreendida entre 03/03/2016 e 18/04/2018, pela ausência de dotação orçamentária do Município. Resta incontroverso o direito da apelada, ao recebimento retroativo da progressão vertical por mudança de nível, haja vista que tal ponto, não foi objeto de recurso da municipalidade apelante. Em não havendo programação orçamentária, e existindo lei que garanta o direito a gratificação, como na hipótese dos autos, seria temerário se condicionar o direito da servidora, ao poder discricionário da administração, prejudicando-a em face da desídia do gestor público. O art. 169 da Constituição Federal não pode ser oponível ao direito da servidora a perceber determinada vantagem. Somado a isso, a Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, e fixou os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual, inclusive, firmou tese em recurso repetitivo sob o tema 1075. Não procede a alegação de ofensa à previsão orçamentária, pois não se trata de aumento ou criação de gasto com pessoal, mas sim de reconhecimento de direito previsto em lei. Outrossim, também não há que se falar em ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, pois, na espécie, o Poder Judiciário está apenas assegurando a aplicação da lei, já que existe previsão legal de concessão da referida progressão. Apelo improvido. Reforma-se parcialmente a sentença de Primeiro Grau, em Remessa Necessária, para afastar o percentual arbitrado acerca de honorários advocatícios de sucumbência, postergando-o à fase de cumprimento de sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.